Tribunal: TJDFT
Processo: 0745179-32.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. PARCELA PECUNIÁRIA. PASUS. LEI DISTRITAL 6.133/18. PUBLICAÇÃO EM 09.04.2018. MARCO INICIAL DE VIGÊNCIA. PAGAMENTO PRO RATA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. ADEQUAÇÃO DO VALOR DEVIDO.

1. A insurgência recursal restringe-se, unicamente, ao valor devido no mês de abril de 2018, referente à parcela pecuniária instituída pela Lei n. 6.133/18, denominada PASUS, defendendo o recorrente que no aludido mês o pagamento da gratificação em tela deveria incidir proporcionalmente.

2. A gratificação PASUS foi instituída pela Lei Distrital n. 2.770 de 2001, em caráter eventual e precário, aos servidores ativos do Ministério da Saúde que prestam serviços à Secretaria de Estado do Distrito Federal. Sucessivamente, adveio a Lei Distrital n. 6.133 de 06 de abril de 2018, que atualizou os valores devidos a esse título.

3. Amparado pelos princípios que regem a Administração Pública, mais precisamente o da legalidade, proporcionalidade e isonomia, mostra-se acertado o cálculo pro rata referente ao mês de abril, conforme planilha elaborada pelo Núcleo de Cálculos Judiciais em Fase de Instrução - NUCAJ (ID 14575433 – p. 1/2), perfazendo o montante de R$ 2.594,43.

4. Com efeito, deve prevalecer o referido valor, tendo em vista a presunção de veracidade e legitimidade dos atos da administração pública, bem como o fato de a Lei modificadora do valor do PASUS ter entrado em vigor no curso do mês de abril (09/04/2019, DODF n. 67), sem qualquer disposição sobre a produção de efeitos financeiros pretéritos, de modo que a data de vigência há de ser observada, para fins de apuração do numerário a ser pago pelo Distrito Federal.

5. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada, tão somente para retificar o valor da condenação para R$ 2.594,43. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios (art. 55, da Lei n. 9.099/95).

6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.